Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725394-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EMERSON RODRIGUES DE MESQUITA DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 127695258, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 131953913, autos originários), na ação de busca e apreensão movida contra EMERSON RODRIGUES DE MESQUITA, in verbis: “Conquanto tenha a parte autora requerido nos autos que o mandado de busca e apreensão seja cumprido novamente em endereço já diligenciado infrutiferamente, observa-se que o pedido não veio acompanhado de lastro necessário a configurar a mínima probabilidade de que o veículo e o requerido se encontrem no local informado, não sendo crível a mera alegação contida no petitório retro para fundamentar a realização da diligência postulada sem que haja um mínimo de certeza quanto à probabilidade de encontrar o veículo no endereço fornecido aleatoriamente. Demais disso, é de se afirmar que os atos processuais não podem ser praticados como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo, objetivando, como na hipótese em testilha, providenciar a apreensão do veículo em poder do demandado, não se concebendo a prática de atos sem que sequer se vislumbre a probabilidade de sua concretização, almejando somente evitar a extinção da ação, prevenindo-se que sejam realizadas medidas inócuas e desprovidas de eficácia material, que atentem ao escopo da utilidade da prestação jurisdicional. Cabe ao credor fiduciário indicar a localização do bem e empreender as diligências destinadas a apuração do local onde o veículo poderá ser encontrado, de molde a viabilizar o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, restando infrutífera essa providência, ou se a coisa não se achar na posse do devedor, poderá, então, requerer a conversão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. E, na hipótese dos autos, a despeito de todas as diligências já realizadas por este juízo com o escopo de promover o regular andamento da vertente demanda satisfativa sumária, restando baldadas as tentativas processuais com esse desiderato, o bem não foi localizado e não se evidenciou estar na posse do devedor, denotando-se dessa premissa que a faculdade conferida ao credor fiduciário colimando converter a ação de busca e apreensão em execução deverá ser observada, em consonância com o princípio da celeridade e da efetividade com vistas a obter a adequada prestação jurisdicional em tempo razoável. O regular desenvolvimento do processo não pode ficar condicionado ao talante do credor fiduciário, não se afigurando razoável promover a repetição de diligências inúteis e desprovidas de eficácia material quando não se vislumbra a probabilidade de êxito. O processo não pode ficar indefinidamente sem curso regular, paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual, posto que a apreensão liminar do veículo consubstancia condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, decorrendo dessa inferência que, frustrada a localização do bem, ou constatado o seu perecimento, ou não estando na posse do devedor, constitui ônus do autor exercer a prerrogativa que lhe é assegurada no art. 4o do Decreto-lei 911/69. Não é aceitável, porquanto incongruente, o Magistrado ser condescendente com providências excessivas e meramente cumpridor de infinitos pedidos de diligências a serem efetivadas em local já diligenciado ou em paradeiro incerto e aleatório. (Precedentes: acórdãos n. 1343628 e 1382378). Por estas razões, tendo em vista que o processo tramita desde 20/05/2020, indefiro o pedido de id. 127624229. Fica o autor intimado a promover, no prazo de 05 dias, a conversão do feito em execução, sob pena de extinção.” “Vistos e etc. Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada pela via eleita, todas as questões postas foram apreciadas na decisão, de molde que a decisão vergastada não há contradição, não padecendo o julgado de nenhum dos vícios apontados pelo embargante, assim sendo rejeito-os liminarmente e mantenhoa tal como está lançada. I.” O agravante-autor alega, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução prevista no art. 4odo Decreto Lei 911/69 é faculdade conferida ao credor, e não imposição, e que, nos termos do art. 5o, inc. II, da CF, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Postula a antecipação da tutela recursal, “revogando-se a decisão agravada, no que se refere a determinação de conversão da ação, dando TOTAL PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso, para que o processo tome seu curso regular, expedindo novo mandado de busca e apreensão” (id. 37833399, pág. 10). Preparo (id. 37833401). Recebido o recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 37851302): “Esclareça o Banco-autor o seu interesse no presente recurso, pois, da análise dos autos originários, constatase que a petição de id. 127002981, é de requerimento de conversão da busca e apreensão em execução.” Em resposta, o agravante-autor requereu “o prosseguimento do presente agravo de instrumento, haja vista que após o ID 127002981, fora pleiteado desentranhamento do mandado em novo endereço localizado para efetiva apreensão do bem, como pleiteado ao ID 127624229 - Petição - 127624231 - Petição (211190 DESENTRANHAMENTO” (id. 38145328). É o breve relato. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a busca e apreensão originária, a liminar foi deferida pelo MM. Juiz em r. decisão proferida em 10/08/2021 (id. 99942144). Ainda, da atenta análise dos autos, constata-se que os endereços indicados foram diligenciados (ids. 103208871, 108537120, 117405156, 117405158, 117405159, 125749828 e 126195952), sem êxito quanto à localização do veículo ou do agravado-réu. Ademais, constata-se que a petição que motivou a prolação da r. decisão agravada (id. 127002981), com respeitosa vênia, não é de desentranhamento do mandado para cumprimento da busca e apreensão em novo endereço, mas de conversão da busca e apreensão em execução. E, os ids. 127624229 e 127624231, mencionados pelo agravante-autor neste recurso (id. 38145328), não constam do processo originário. Assim, diante dos elementos ora coligidos, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado-réu para resposta. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília - DF, 15 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora